Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710619-64.2019.8.07.0016 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: K. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: E. A. DE S. F. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). ART. 536, § 1o, DO CPC. CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR MANTIDO. 1. A multa fixada por descumprimento de decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, pois voltada à materialização da decisão que determina o cumprimento da obrigação. 2. É pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal quanto à possibilidade de se fixar multa para a Fazenda Pública dar cumprimento à obrigação de fazer, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde. 3. Constatada a necessidade de a parte autora ser internada em UTI, bem como realizar cirurgia cardíaca, incumbe ao Estado custear os procedimentos necessários à sua recuperação. E, para garantir o cumprimento de tal obrigação, poderá o juiz determinar a imposição de multa com o objetivo de compelir o réu a cumprir a obrigação. 4. Tendo em vista que a parte ré quedou-se inerte e deixou de cumprir a determinação judicial quanto à realização de cirurgia cardíaca prescrita à parte autora, correta a fixação de multa diária. 5. As astreintes devem ser fixadas em patamar razoável para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. In casu, não se demonstra elevado, tampouco ínfimo, o valor fixado, notadamente quando contrastado com a envergadura econômica do pleito e das partes envolvidas. 6. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 536, caput, e § 1o, e 537, § 1o, inciso II, ambos do CPC, alegando incabível a multa aplicada, por não ter função indenizatória, mas, sim, a de constituir penalidade meramente acessória para viabilizar o célere adimplemento da obrigação. Aduz que não houve descumprimento da obrigação relativa à internação do recorrido. Busca, assim, a exclusão da multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 536, caput, e § 1o, e 537, § 1o, inciso II, ambos do CPC, pois a turma julgadora decidiu que o recorrente, embora intimado da decisão que determinou a internação do recorrido em leito da UTI, quedou-se inerte, razão pela qual correta a fixação da multa diária diante do descumprimento evidenciado. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003